Tribunal: TJDFT
Processo: 0708520-42.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO EM ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL AO MAGISTÉRIO - TIDEM. PERCEPÇÃO IRREGULAR. EXISTÊNCIA DE OUTRO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADAS. MÁ-FÉ CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EFETIVAMENTE RECEBIDOS.
I. O poder de autotutela da Administração Pública submete-se ao prazo decadencial de 5 (cinco) anos, salvo comprovada má-fé do destinatário do ato administrativo, nos termos do artigo 54 da Lei 9.784/1999, aplicável no âmbito do Distrito Federal por força da Lei Distrital 2.834/2001.
II. Pretensão de ressarcimento ao erário calcada, em tese, na prática de ato doloso de improbidade administrativa, é insuscetível à prescrição, nos termos do artigo 37, § 5o, da Constituição de 1988.
III. Ainda que se considere prescritível a pretensão de ressarcimento, o prazo quinquenal respectivo, à luz da teoria da actio nata, só pode ser contado da data em que o Distrito Federal, no contexto de processo administrativo, concluiu pela irregularidade dos pagamentos efetuados.
IV. A Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral – TIDEM pressupõe opção pelo “regime de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral da Carreira Magistério Público” e declaração do servidor de que não exerce “qualquer outra atividade remunerada, pública ou privada”, nos termos do artigo 21, caput, inciso VII, e § 6o, incisos I e II, da Lei Distrital 4.075/2007.
V. Considera-se irregular a percepção de Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral ao Magistério – TIDEM por servidor que mantém outro vínculo de trabalho e omite intencionalmente esse fato da Administração Pública.
VI. A devolução deve compreender os valores efetivamente recebidos, pois o servidor não pode ser compelido a repetir valores que não incorporaram ao seu patrimônio.
VII. Apelação parcialmente provida.